Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-75.2020.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000615-75.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ROSA PIRES - CPF: 496.301.051-87 (RECORRENTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDEMIR VANZZELLA - CPF: 135.728.768-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Sentença condenatória. réu solto com advogado constituído. Intimação da defesa técnica. Prazo recursal. Intempestividade da apelação. Recurso em sentido estrito desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que não conheceu da apelação criminal interposta, por intempestividade.

2. O recorrente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1o, III, e 303, § 1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 3 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de sanção administrativa de suspensão da habilitação por 3 anos.

3. A defesa alega ausência de intimação pessoal do réu quanto à sentença condenatória, pleiteando o processamento da apelação interposta em respeito ao contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

4.

Consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do réu, que se encontrava em liberdade e assistido por defensor constituído, invalida o início do prazo recursal, ensejando o reconhecimento da tempestividade da apelação.

III. Razões de decidir

5.

O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que, estando o réu solto e assistido por defensor constituído, a intimação deste último é suficiente para deflagrar o prazo recursal. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nessa hipótese, é desnecessária a intimação pessoal do sentenciado, bastando a intimação do advogado regularmente constituído.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação da sentença condenatória ao réu solto, quando assistido por defensor constituído, não exige sua ciência pessoal, bastando a intimação do advogado para deflagrar o prazo recursal. 2. É intempestivo o recurso interposto após o prazo legal, ainda que o réu não tenha sido intimado pessoalmente, desde que a defesa técnica tenha sido regularmente intimada.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 1000994/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.8.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2184468/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.8.2025; TJMT, RevCrim n. 100410-87.2028.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 18.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
José Carlos Rosa Pires
em adversidade à decisão proferida pelo douto Magistrado da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da ação penal n. 1000615-75.2020.8.11.0038, não conheceu do recurso de apelação criminal, por intempestividade.

Nas razões recursais anexas (Id. 321245910), aduz que
“ao ser publicada a sentença condenatória, apenas a defesa técnica foi intimada, sem que ao réu fosse dada ciência pessoal do decisum que o sujeita à privação da liberdade”.

Nesse passo, sustenta que a ausência de intimação pessoal do sentenciado viola o disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, além de impedir que exercer o direito ao contraditório, ampla defesa, e, sobretudo, ao duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela reforma da decisão monocrática, e, consequentemente, seja determinado o processamento do recurso de apelação interposto.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 321245915), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 321245916), a decisão de primeiro grau foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em Sentido Estrito. Nulidade da citação dos termos da sentença e para recorrer. Defesa sustenta que somente o réu foi citado pessoalmente, não havendo intimação da defesa técnica. Descabimento – Ato processual realizado conforme previsto no artigo 392 do Código de Processo Penal. Recorrente em liberdade, poderá ser cientificado do ato processual mediante intimação da sua defesa técnica, exigindo a sua intimação pessoal, caso estiver preso. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Id. 324683867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

José Carlos Rosa Pires,
nos autos da ação penal n. 1000615-75.2020.8.11.0038, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, foi condenado pela prática dos ilícitos tipificados no artigo 302, § 1o, inciso III, e artigo 303, § 1o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento da reprimenda global de 3 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação ou proibição para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 anos.

Por intermédio de defensor constituído, interpôs recurso de apelação, almejando a apresentação das razões recursais nesta segunda instância, conforme faculta o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, e, ao mesmo tempo, observando que o acusado ainda não havia sido intimado quanto aos termos da sentença condenatória, o que impediria falar em intempestividade recursal (Id. 321245905).

Contudo, o Juiz
a quo,
não conheceu do recurso de apelação, justamente pela intempestividade, uma vez que a defesa técnica foi devidamente intimada, o que bastaria, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, uma vez que o caso trata de réu solto.

Destaco excertos:

“A insurgência recursal versa, em síntese, sobre a tempestividade do recurso. A defesa sustenta que o prazo recursal não teria iniciado, uma vez que o réu, que se encontra em liberdade, não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória.

Contudo, a argumentação defensiva não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme reiterados julgados da Corte Superior, a intimação pessoal do réu solto, quando assistido por advogado constituído, é dispensável. Nessas situações, a intimação do advogado é suficiente para deflagrar o prazo recursal.

(...)

No caso em tela, a sentença condenatória foi publicada em 25/06/2025, e a defesa técnica foi devidamente intimada.

O réu estava em liberdade e, como se verifica dos autos, possuía advogado constituído. Assim, a intimação do seu defensor foi suficiente para iniciar o prazo para a interposição do recurso de apelação, que se findou sem que a defesa se manifestasse. Portanto, o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal, sendo manifestamente intempestivo.”
(Id. 321245907).

Irresignado, o douto causídico interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja determinado o processamento do recurso de apelação interposto, ao argumento, em síntese, de que a ausência de intimação pessoal do sentenciado impede que exercer o direito ao contraditório, ampla defesa, e, sobretudo, ao duplo grau de jurisdição.

Entretanto, apesar dos louváveis argumentos, não procede o inconformismo.

Como se sabe, a
intimação da sentença ao réu é regulamentada no artigo 392 do Código de Processo Penal, onde se prevê várias hipóteses: de ele estar preso,
solto
ou foragido, de ter advogado
constituído
ou não, bem como de ser a infração afiançável ou não.

Essa é a linha intelectiva do dispositivo legal:

“Artigo 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n
o
II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n
o
III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça.”

Compreende-se, portanto, que, para o réu
solto
e com
advogado constituído
, basta a intimação deste último para a deflagração do prazo recursal, não se exigindo, portanto, a ciência pessoal do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, assentando que a intimação pessoal do acusado somente é indispensável quando ele se encontrar preso.

Colaciono precedentes recentes:

“(...) A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação regular e intimação pessoal do réu, bem como a alegada deficiência na defesa técnica, configuram nulidades processuais capazes de anular o processo penal. III. Razões de decidir (...) 7. A intimação da sentença ao defensor do réu solto é suficiente, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal, conforme entendimento do STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: (...) 3. A intimação da sentença ao defensor do réu solto é suficiente, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal.”
(STJ, AgRg no HC 1000994/AM, Agravo Regimental no Habeas Corpus 2025/0156734-4, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27.8.2025).

“A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DEFENSIVA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. (...) DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que “é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído. Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico” (AgRg no REsp n
. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). (...).” (STJ, AgRg no AREsp 2184468/GO, Sexta Turma, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 5.8.2025).

Ainda assim, apesar de pacífico o entendimento na Corte Superior, a questão já se mostrou controvertida nesta Corte estadual, inclusive nessa própria Segunda Câmara Criminal, a exemplo do julgamento do
habeas corpus
n. 1026190-29.8.11.0000, ocorrido em 10.9.2025, quando então fiquei vencido em meu entendimento, prevalecendo o voto divergente do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro.

Entretanto, em 18.9.2025, ao ser submetida questão similar perante à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o entendimento foi revisto, adotando-se o seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. ART. 392, II, CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE FOI CITADO NO ENDEREÇO INDICADO ANTERIORMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO CONFIGURADO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

O requerente ajuizou Revisão Criminal contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal no 0037981-27.2018.8.11.0042, alegando nulidade do trânsito em julgado em razão da
ausência de sua intimação pessoal
acerca do decisum.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida cinge-se em verificar a
necessidade, ou não, de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, para fins de abertura do prazo recursal, ou se a intimação do defensor constituído é suficiente para tal desiderato.

III. Razões de decidir

3. O
art. 392, II, do CPP dispensa a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, bastando a cientificação de seu defensor constituído para a abertura de prazo recursal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT é no sentido de que,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória feita ao defensor constituído é válida e eficaz, não havendo nulidade pela ausência de intimação pessoal do acusado.

5. No caso, o Requerente foi regularmente intimado por intermédio de seu defensor constituído, não havendo que se falar em nulidade do trânsito em julgado em razão da ausência de sua intimação pessoal.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal julgada improcedente.”
(TJ/MT, RevCrim 100410-87.2028.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, por unanimidade, julgado em 18.9.2025).

Portanto, despicienda demais ilações desgastantes sobre essa questão.

Voltando ao caso concreto, observa-se dos autos que a sentença condenatória foi publicada em
25.6.2025
, e a defesa técnica regularmente constituída foi devidamente intimada (Id. 321245905).

O réu/sentenciado encontrava-se em liberdade, circunstância que, por si só, torna dispensável a intimação pessoal, conforme interpretação dominante do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

Assim, tendo em vista que a defesa constituída foi devidamente intimada, iniciou-se regularmente o prazo para a interposição do recurso de apelação, o qual se escoou sem manifestação tempestiva – recurso interposto somente em
5.8.2025
–, ensejando o acertado não conhecimento do recurso pelo Juízo de origem.

Portanto, ausente qualquer vício que macule a decisão combatida, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação, por intempestividade, visto que a intimação da defesa técnica é plenamente válida e suficiente para deflagrar o prazo recursal.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, mantendo-se hígida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por intempestividade, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025